Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. INDEVIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deixou de reconhecer a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do agravado, após a unificação das penas.

2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sendo o reeducando reincidente e unificadas as penas em intervalo entre quatro e oito anos, fixa-se o regime fechado.

3 Agravo provido.